Tribunal: STJ
Processo: 5906446-84.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999096 - GO(2025/0274560-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PETROLUB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TEIXEIRA MORAES
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA
TÉCNICA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A necessidade de perícia técnica não descaracteriza a liquidez do título
executivo judicial, que decorre de acordo homologado judicialmente com
parâmetros objetivos para apuração do débito. O art. 524, § 2o, do CPC
autoriza a realização de prova técnica no próprio cumprimento de sentença
para aferir alegado excesso de execução, sem necessidade de instauração de
fase prévia de liquidação.
2. A pretensão recursal de revisão do juízo de adequação realizado pelas
instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos do título e à
necessidade de prova pericial no cumprimento de sentença é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. As alegações de violação aos artigos 329, II, e 525, § 1o, III, do CPC não
foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, nem houve interposição de
embargos de declaração para suprir eventual omissão, incidindo, por analogia,
os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 735259d0-7538-489e-8a9d-ee36b87160b2

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 735259d0-7538-489e-8a9d-ee36b87160b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999096 - GO(2025/0274560-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PETROLUB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TEIXEIRA MORAES
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA
TÉCNICA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A necessidade de perícia técnica não descaracteriza a liquidez do título
executivo judicial, que decorre de acordo homologado judicialmente com
parâmetros objetivos para apuração do débito. O art. 524, § 2o, do CPC
autoriza a realização de prova técnica no próprio cumprimento de sentença
para aferir alegado excesso de execução, sem necessidade de instauração de
fase prévia de liquidação.
2. A pretensão recursal de revisão do juízo de adequação realizado pelas
instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos do título e à
necessidade de prova pericial no cumprimento de sentença é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. As alegações de violação aos artigos 329, II, e 525, § 1o, III, do CPC não
foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, nem houve interposição de
embargos de declaração para suprir eventual omissão, incidindo, por analogia,
os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PETROLUB COMÉRCIO DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e ALEXANDRE TEIXEIRA MORAES contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PERÍCIA TÉCNICA
DETERMINADA PELO JUÍZO. I- Em se tratando de matéria complexa, que
demande a produção de prova pericial, o juiz deve determinar a sua
realização, ainda que não fique vinculado às conclusões do laudo pericial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 131 e 137)

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls.
170-178).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
I, do Código de Processo Civil, pois a
art. 803,
execução seria nula por ausência de obrigação certa, líquida e exigível, já que a determinação de
perícia no cumprimento de sentença teria revelado a iliquidez do título e imposto a extinção do
feito sem resolução do mérito; (ii)
, do Código de Processo Civil, pois a apuração
art. 509, caput
do quantum não dependeria de meros cálculos aritméticos e, por isso, teria sido necessária prévia
liquidação (por arbitramento ou pelo procedimento comum), não cabendo instaurá-la de ofício
dentro do cumprimento de sentença já impugnado; (iii)
II, do Código de Processo Civil,
art. 329,
pois, após a impugnação do devedor, não seria possível ao juízo alterar o
de pedir
pedido/causa
para converter o cumprimento de sentença em liquidação ou determinar perícia sem
requerimento da parte, o que teria violado a estabilidade objetiva da lide; e (iv)
§ 1o, III,
art. 525,
do Código de Processo Civil, pois a impugnação por
teria sido
inexequibilidade/inexigibilidade
indevidamente rejeitada sem fundamentação idônea, apesar da necessidade de apuração técnica
dos elementos fáticos que condicionariam o
devido.
quantum
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 208-219).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
em face
S/A
de PETROLUB COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e ALEXANDRE
TEIXEIRA MORAES. Os agravantes alegam que o título executivo judicial, oriundo de acordo
homologado, seria ilíquido, por depender da apuração do volume de combustíveis adquiridos e
da restituição proporcional da bonificação, defendendo a necessidade de prévia liquidação (art.
Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

509 do CPC) e a impossibilidade de instaurar perícia dentro do cumprimento de sentença;
postulam, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do cumprimento de
sentença por iliquidez e incerteza do título, com condenação da exequente em honorários.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conheceu do agravo de instrumento e
negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou as alegações de iliquidez e ausência de
mora, e que determinou perícia contábil para apurar o montante de combustíveis adquiridos e o
valor da bonificação a ser devolvida, destacando que a produção de provas é faculdade do juiz
(art. 370 do CPC), que o ônus probatório se distribui nos termos do
do CPC, e que a
art. 373
nomeação de perito observa o
do CPC; assentou, ainda, que a perícia é necessária diante
art. 465
da complexidade dos cálculos e da grande quantidade de notas fiscais, sob pena de cerceamento
de defesa (e-STJ, fls. 122-137).
Os embargos de declaração opostos pela PETROLUB foram conhecidos e rejeitados,
ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022
do CPC, consignando que a intenção da embargante era rediscutir o mérito do acórdão que
manteve a realização da perícia e postergou a análise de eventual excesso de execução, o que
não se admite na via integrativa; o acórdão reafirmou que, em matéria complexa, o juiz deve
determinar a prova pericial, sem vinculação às conclusões do laudo (e-STJ, fls. 170-176).
A parte recorrente alega violação ao
, sob
(i)
I do Código de Processo Civil
art. 803,
o argumento de que execução seria nula por ausência de obrigação certa, líquida e exigível, uma
vez que a própria determinação de perícia no cumprimento de sentença teria revelado a iliquidez
do título, impondo a extinção do feito.
No tocante à suposta violação do
I, do CPC, constata-se que o respectivo
art. 803,
conteúdo normativo não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, nem houve a interposição
de embargos de declaração com o propósito de suprir eventual omissão. Assim, ausente o
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice previsto nas Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a recorrente violação ao
,
(ii)
, do Código de Processo Civil
art. 509, caput
pois a apuração do
não dependeria de meros cálculos aritméticos e, por isso, teria sido
quantum
necessária prévia liquidação (por arbitramento ou pelo procedimento comum), não cabendo
instaurá-la de ofício dentro do cumprimento de sentença já impugnado.
O Juízo de primeiro grau de jurisdição prolatou decisão no seguinte sentido:

" Inicialmente, determino a serventia a habilitação dos procuradores da parte
Executada conforme requerido na peça de evento no 78, observado o pedido
de intimação exclusiva.

Inobstante a não habilitação dos procuradores, não há que se declarar a
nulidade dos atos posteriores ao despacho de evento no 87, porquanto não
suportado nenhum prejuízo pela parte.

De plano, vejo que a divergência entre as partes quanto a possibilidade ou
não de conhecimento da impugnação apresentada merece ser decidida neste
momento.

Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

Contudo, a alegação de excesso de execução deverá ser resolvida por meio
de perícia contábil, porquanto resta impossibilitado o seu conhecimento pelo
juízo, neste momento, devida a grande quantidade de notas fiscais (587) e a
necessidade de cálculo que extrapola a atuação da Contadoria Judicial.

Conforme dispõe o
do CPC, em sede de impugnação ao
art. 525,
cumprimento de sentença, poderá o Executado alegar: I - falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II -
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de
execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta
ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação
ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso, vê-se que a Impugnante se insurge quanto ao procedimento de
cumprimento de sentença alegando a iliquidez do valor pretendido,
porquanto necessária apuração do exato valor adquirido, bem como a sua
não constituição em mora.

Somente após saber-se o montante (quantidade) de combustível adquirido
que se poderia apurar o valor da bonificação a ser restituída.

Contudo, vejo que não guarda razão a parte Executada, porquanto a fase
executória poderia ser iniciada sem a necessidade de passar pela fase de
liquidação de sentença, eis que necessário apenas a apresentação de cálculo
do valor que entende devido pela parte credora, conforme os termos do
acordo.

Por mais que seja necessária a apresentação de cálculo que não passa
unicamente pela atualização monetária ou incidência de juros, o cálculo não
é complexo, necessitando apenas de se saber o valor da bonificação e a
quantidade de litros adquiridos.

Aqui, vejo que conforme o acordo celebrado entre as partes (evento no 34) e
homologado em juízo (evento no 37), a parte impugnante reconheceu a
necessidade de aquisição de outros 9.765m3 (nove mil, setecentos e sessenta e
cinco metros cúbicos) além daqueles 12.000m3 ajustados inicialmente na
avença.

O montante ainda restante seria adquirido em 43 (quarenta e três) meses
após a celebração do acordo, o que se deu em 22 de agosto de 2018.

Em decorrência do acordo, não há mais a possibilidade de se discutir a
quantidade de litros adquiridos entre o início da avença (2014) e a
celebração do acordo, o que restou alcançado pela coisa julgada.

Assim, resta analisar apenas o montante adquirido após a celebração do
acordo e o fim do prazo estipulado para aquisição, o que se deu em
03/03/2022.

Neste ponto, vejo que a alegação de inexistência de mora não subsiste,
porquanto resta desnecessária a realização da notificação defendida pela
impugnante.

Com a fixação de prazo certo para cumprimento do acordo atrai-se a
disposição prevista no
do Código Civil, constituindo-se em mora
art. 397
desde que ultrapasso o prazo fatal para cumprimento. Logo, uma vez
transcorrido o prazo sem o adimplemento da obrigação, resta a parte
devedora, ora impugnante, constituída em mora.

Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

Mesmo que esse não fosse o entendimento, o pedido de cumprimento de
sentença (evento no 66) é suficiente a constituir a parte impugnante em mora,
porquanto se enquadra na hipótese de interpelação judicial, prevista no
parágrafo único do mesmo artigo.

Deste modo, vejo que não há que se falar em iliquidez da obrigação,
porquanto a fase executiva poderia ser iniciada pela apresentação de simples
cálculo, bem como configurada a mora pelo decurso do prazo previsto na
avença.

Além do mais, a ausência de liquidez defendida pela parte impugnante pode
ser decidida como excesso de execução, porquanto preenchidos os requisitos
para sua discussão (indicação do valor que entende devido).

Ante o exposto, rejeito as alegações de iliquidez e ausência de mora.

Postergo a análise do excesso de execução para após a realização de perícia
contábil, a qual deverá apurar o montante de combustível adquirido pela
Executada entre o período de 22 de agosto de 2018 a 03 de março de 2022
(conforme notas fiscais carregadas em nuvem pela Executada – https://

?
drive.google.com/file/d/1nUn2ofJbm6CSXOYq
HVWmZSZbveByZme/view
usp=share_link), bem como o seu valor correspondente a bonificação que
deve ser devolvida.

Saliento que a realização da perícia é necessária em razão de o objeto do
feito extrapolar a atuação da Contadoria Judicial. [...]"

Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal de origem afirma
que a matéria demanda cálculos e que a perícia técnica é imprescindível para verificar eventual
excesso de execução (e-STJ, fls. 131-135). Leia-se trecho da fundamentação do acórdão
recorrido:

"Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consoante relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por PETROLUB COMÉRCIO DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 31a Vara Cível da Comarca de Goiânia, Dro José Augusto de Melo Silva,
nos autos de cumprimento de sentença movido em seu desfavor por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

A decisão recorrida foi proferida nos autos do pedido de cumprimento de
sentença em sede de ação monitória, na qual as partes entabularam acordo,
que foi devidamente homologado pelo Juízo (evento no 37, autos de origem).

Contudo, a parte autora noticiou o descumprimento do acordo por parte dos
requeridos, pugnando pelo cumprimento da sentença homologatória
proferida. Iniciado o cumprimento da sentença (evento no 79), os executados
impugnaram, resultando na decisão que designou a prova pericial técnica,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito as alegações de iliquidez e ausência de mora.
Postergo a análise do excesso de execução para após a realização de
perícia contábil, a qual deverá apurar o montante de combustível
adquirido pela Executada entre o período de 22 de agosto de 2018 a 03
de março de 2022 (conforme notas fiscais carregadas em nuvem pela
Executada – https://

drive.google.com/file/d/1nUn2ofJbm6CSXOYq-
? usp=share_link), bem como o seu valor
HVWmZSZbveByZme/view
correspondente a bonificação que deve ser devolvida. Saliento que a
realização da perícia é necessária em razão de o objeto do feito
Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

extrapolar a atuação da Contadoria Judicial. Considerando que a
necessidade de produção de prova técnica, nomeio perito judicial o Dr.
Stenius Lacerda Bastos, na pessoa jurídica STENIUS LACERDA
BASTOS – EIRELI- ME, CNPJ:
com endereço
19.688.356/0001-98,
profissional em Edifício Empire Center - Rua 6, 370, Sala506, Setor
Oeste,
telefones
(62)
39545554/(62)
99147
3559,
e-mail
cincos@stenius.com.br),
que
deverá
exercer
o
ofício
independentemente de compromisso. O ônus de arcar com os
honorários do perito judicial é da parte Executada, porquanto esta se
mostra necessária diante a alegação de excesso constante da
impugnação apresentada.”

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso visando a reforma da
decisão objurgada.

Inicialmente, esclareço que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis, e deve limitar-se ao exame do que ficou soberanamente
decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o seu âmbito para
matéria estranha ao ato judicial atacado.

Adentrando ao caso, é cediço que a determinação de realização das provas é
faculdade do julgador, seu destinatário, que pode, em busca da apuração da
verdade e da elucidação dos fatos, determinar a realização de todos os tipos
de provas em direito admitidas, bem como indeferir aquelas que julgar
impertinentes, inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código
de Processo Civil. Confira-se:

“Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inuteis ou meramente protelatórias.”

Por sua vez, acerca do ônus da prova, o Códex Processual em seu artigo 373
dispõe que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

Além dessas normas, o artigo 465 do CPC dispõe que:

“Art. 465. o Juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e
fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

Lecionando sobre a matéria, o processualista Humberto Theodoro Júnior, in
Código de Processo Civil anotado, 22a Edição, Editora Manole, p. 566,
pontifica que:

“O técnico que deve servir no processo como perito é escolhido pelo
juiz (NCPC,
. Uma vez nomeado, passa a exercer a função
art. 465)
pública de órgão auxiliar da Justiça (art. 149), com o encargo de
assistir o juiz na prova do fato que depender de seu conhecimento
técnico ou científico (art. 156).”

Portanto, o direito à prova deve ser entendido como um direito público
subjetivo, constitucionalmente assegurado às partes, e, em se tratando de
matéria complexa, que demande a produção de prova pericial, o juiz deve
determinar a sua realização, ainda que não fique vinculado às conclusões do
laudo pericial.

Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

Do compulso do caderno processual, depreende-se que o objeto da lide é o
pedido de cumprimento de sentença, que homologou o acordo firmado entre
as partes nos autos da ação monitória ajuizada pela agravada em desfavor
da ora agravante (evento 34 dos autos principais) buscando a restituição da
bonificação decorrente do inadimplemento de “Contrato de Cessão de
Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos” celebrado pelas partes
em
razão pela qual é imprescindível a realização de perícia.
04/08/2014,

Em razão da postulação da agravada consistente no pedido de cumprimento
de sentença visando o adimplemento do montante de R$ 667.608,34, que
atualizados alcançam o valor de R$ 1.409.943,93 (um milhão, quatrocentos e
nove mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos)
demandar cálculos aritméticos, o magistrado proferiu a decisão aqui
agravada.
Portanto, vislumbra-se que, de fato, é necessária a realização de perícia
técnica sobre a planilha apresentada pela parte credora, sob pena de
configuração de cerceamento do direito de defesa da recorrente.

Ademais, tem-se que somente o expert a ser nomeado pelo juízo poderá
analisar a viabilidade e a segurança da perícia e, nesta conjectura, descobrir
se há ou não excesso de execução considerando a grande quantidade de
notas fiscais e a dificuldade na elaboração dos cálculos que extrapolam a
atuação da Contadoria Judicial.

De forma semelhante, já decidiu este E. Tribunal de Justiça: [...]

Sob esse prisma, deve-se manter a decisão agravada que determinou a
produção da prova pericial. AO TEOR DO EXPOSTO, conheço do presente
recurso, mas nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida, por estes
e seus próprios fundamentos."

A tese não merece acolhimento.
O acórdão recorrido está em consonância com a sistemática do Código de Processo
Civil ao reconhecer que o cumprimento de sentença poderia ser validamente instaurado sem
prévia liquidação autônoma, ainda que a apuração do quantum exigisse produção de prova
técnica. Nos termos do
, do CPC, a liquidação somente é exigível quando a
art. 509, caput
sentença não determinar o valor devido ou não fornecer elementos suficientes para a sua
quantificação, o que não se verifica na hipótese. A obrigação exequenda decorre de acordo
judicialmente homologado, no qual ficaram definidos os parâmetros objetivos para a apuração
do débito (quantidade de combustível a ser adquirida, período de aferição e critério de restituição
da bonificação), sendo possível o início do cumprimento mediante apresentação de
demonstrativo do crédito, na forma do
do CPC. A necessidade de perícia, por si só, não
art. 524
descaracteriza a liquidez do título nem impõe, automaticamente, a instauração de fase prévia e
autônoma de liquidação.
Ademais, o
§ 2o, do CPC expressamente autoriza que, havendo controvérsia
art. 524,
quanto aos critérios de cálculo ou aos dados considerados pelo exequente, o juiz determine a
realização de prova técnica no bojo do próprio cumprimento de sentença, como meio de aferição
do alegado excesso de execução. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: a impugnação
apresentada pela executada suscitou excesso de execução fundado na necessidade de apuração
do volume de combustível efetivamente adquirido e do correspondente valor da bonificação,
circunstância que extrapolava a atuação da Contadoria Judicial e justificava a nomeação de
Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

perito. Tal providência não configura liquidação de sentença instaurada de ofício, mas simples
instrução do incidente de impugnação, destinada a permitir decisão adequada sobre matéria
expressamente prevista no
§ 1o, V, do CPC.
art. 525,
Por fim, a pretensão recursal pressupõe a revisão do juízo de adequação realizado
pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos constantes do título e à
necessidade de prova pericial no cumprimento de sentença, providência que demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte recorrente sustenta violação ao
(iii)
II, do Código de Processo
art. 329,
, ao argumento de que, após a apresentação da impugnação pelo devedor, não seria lícito ao
Civil
juízo alterar o pedido ou a causa de pedir para converter o cumprimento de sentença em
liquidação, nem determinar a realização de perícia de ofício, sem provocação da parte, o que
teria afrontado a estabilidade objetiva da lide. Aduz, ainda, ofensa ao
§ 1o, III, do
art. 525,
, porquanto a impugnação fundada em inexequibilidade ou
Código de Processo Civil
inexigibilidade do título teria sido rejeitada sem fundamentação adequada, não obstante a
necessidade de apuração técnica dos elementos fáticos que condicionariam a definição do
devido.
quantum
No que tange à alegada violação dos artigos 329, II e 525, §1o, III, do CPC, verifica-
se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos
a quo
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: e826e787-0e36-46f5-849b-18d78272deb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.999.096 / GO
Número Registro: 2025/0274560-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53097018020168090051 590644684 59064468420248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROLUB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AGRAVANTE : ALEXANDRE TEIXEIRA MORAES
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 9b7d6ff6-090d-4123-917f-4975f3e7632b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 9b7d6ff6-090d-4123-917f-4975f3e7632b